Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-55.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do Banco réu não acolhido. Pedido da autora acolhido em parte.
3. Ausência de comprovação de contratação de seguro. Documentos apócrifos. Responsabilidade solidária do Banco

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do Banco réu não acolhido. Pedido da autora acolhido em parte.
3. Ausência de comprovação de contratação de seguro. Documentos apócrifos. Responsabilidade solidária do Banco Bradesco, que realizou os descontos na conta corrente de titularidade da autora sem autorização correspondente. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Inexigibilidade do débito que permite a restituição, em dobro, dos valores cobrados. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Dano moral configurado. Transtornos que ultrapassam circunstância de mero aborrecimento.
5. Valor da indenização majorado, em observância das peculiaridades do caso, do critério da razoabilidade, do grau de culpa e das condições econômicas das partes (art. 944 do CC).
6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido em parte. Reforma parcial da sentença.